Tribunal: TJSP
Processo: 2291219-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTE SE INSURGE CONTRA DECISÃO QUE IMPUTOU A ELA A INTEGRALIDADE DA ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

UMA VEZ TENHA SIDO ARBITRADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ENTRE AS PARTES NA PROPORÇÃO DE 80% PARA A AGRAVANTE E 20% PARA A AGRAVADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO No 0067322-04.2005.8.26.0506, O QUE FOI MANTIDO PELO ACÓRDÃO EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTE SE INSURGE CONTRA DECISÃO QUE IMPUTOU A ELA A INTEGRALIDADE DA ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

UMA VEZ TENHA SIDO ARBITRADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ENTRE AS PARTES NA PROPORÇÃO DE 80% PARA A AGRAVANTE E 20% PARA A AGRAVADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO No 0067322-04.2005.8.26.0506, O QUE FOI MANTIDO PELO ACÓRDÃO EM SEGUNDO GRAU, DEVERÁ SER ESTE O CRITÉRIO A SER OBSERVADO PARA DIRIMIR A QUESTÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS ACIMA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2291219-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ABRIL COMUNICAÇÕES S/A, é agravado INTERMIDIA REPRESENTAÇÕES E
PUBLICIDADE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291219-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Ribeirão Preto – 6a Vara Cível
Processo n°:
2291219-81.2020.8.26.0000
Origem no:
0000331-21.2020.8.26.0506
Agravante:
ABRIL COMUNICAÇÕES S/A
Agravado:
INTERMIDIA
REPRESENTAÇÕES
E
PUBLICIDADE LTDA
Juíza Prolatora da decisão agravada: Ana Paula Franchito Cypriano
VOTO N.o 19.322
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTE SE
INSURGE CONTRA DECISÃO QUE IMPUTOU A ELA
A
INTEGRALIDADE
DA
ANTECIPAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA.
UMA VEZ TENHA SIDO ARBITRADA SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA ENTRE AS PARTES NA PROPORÇÃO DE
80% PARA A AGRAVANTE E 20% PARA A
AGRAVADA
NOS
AUTOS
DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO No 0067322-04.2005.8.26.0506, O QUE
FOI MANTIDO PELO ACÓRDÃO EM SEGUNDO
GRAU, DEVERÁ SER ESTE O CRITÉRIO A SER
OBSERVADO PARA DIRIMIR A QUESTÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS
ACIMA.
Vistos,
ABRIL
COMUNICAÇÕES
S.A.
(Em
Recuperação Judicial) agrava de instrumento da respeitável decisão de
fls. 41/42 (5908/9, a.p.) que em sede de liquidação provisória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291219-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sentença por arbitramento imputou o custeio da perícia à agravante, sob
a seguinte fundamentação: “... 2) Quanto ao custeio da perícia, contudo, não
assiste razão à parte executada. Com efeito, encontra-se assentada a jurisprudência no
sentido da inaplicabilidade dos disposto pelo art. 95 do Código de Processo Civil à
fase de cumprimento de sentença. De fato, em fase de liquidação de sentença, já se
tendo fixado o ônus da sucumbência, deve a parte vencida suportar as custas e
despesas necessárias à apuração do quantum devido. A respeito do tema, ademais, já
se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao rito dos
recursos especiais repetitivos, firmando a tese acerca da responsabilidade da parte
devedora pelo custeio dos honorários periciais em fase de liquidação de sentença, nos
seguintes
termos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO
VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do
credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de
honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor
for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos
cálculos pela contadoria judicial". (1.3)"Na fase autônoma de liquidação de sentença
(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários
periciais". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. (STJ; REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, Dje 21/05/2014)””,
concluindo: “No caso, portanto, de rigor o reconhecimento da responsabilidade da
ora devedora pelo custeio dos honorários periciais”.
A agravante sustenta que teria sido a agravada quem
requereu a perícia, razão pela qual deve ser ela a responsável pelo seu
custeio orçado em R$ 40.640,00 e em sendo beneficiária da justiça
gratuita deverá o estado arcar com a respectiva despesa (fls. 5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291219-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Recurso tempestivo e preparado (fls. 49/50).
Em contraminuta a agravada invoca o precedente
contido no Resp 1.274.466/SC, com efeito repetitivo, da relatoria do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado aos 14.5.2014, Dje
21.5.2014, ainda sob a vigência do CPC/73, de modo a sustentar a
responsabilidade da agravante pela integralidade da antecipação do
custeio da perícia e discorda do rateio da despesa.
É o relatório do essencial.
Por ocasião da apreciação do pedido de tutela neste
recurso foi considerado que a sentença havia estabelecido a
sucumbência recíproca entre as partes na proporção de 80% para a
agravante e 20% para a agravada nos autos do processo de
conhecimento no 0067322-04.2005.8.26.0506, critério mantido pelo
acórdão em segundo grau.
Ora, se houve distribuição da responsabilidade em
arcar com as verbas de sucumbência, dentre as quais se enquadram as
despesas com perícia na fase de liquidação, esse me parece ser o critério
mais justo para resolver a questão.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para que a agravante responda por 80% da antecipação dos
honorários periciais e a agravada pelos restantes 20%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291219-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
É como voto.
Alberto Gosson
Relator